Tribunal: TJMT
Processo: 1023079-08.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023079-08.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILLIAN JERONIMO ARRUDA CARDOSO - CPF: 707.928.101-63 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 010.930.401-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL LEVE, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – PRETENDIDO O RELAXAMENTO E, SUBSIDIARIAMENTE, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

SUSCITADA A ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DE SUA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO

– PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO
PARQUET
OU

DA AUTORIDADE POLICIAL – REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE EXPRESSAMENTE REQUEREU A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – POSTERIOR MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO
PARQUET
AO PLEITO DE REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO, CONDICIONADA À IMPOSIÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS DIVERSAS – PRISÃO DECRETADA À REVELIA DO REGRAMENTO QUE DISCIPLINA O PROCESSO PENAL ACUSATÓRIO – PRECEDENTES – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Conforme o pacífico entendimento dos Tribunais Superiores, posteriormente às alterações promovidas pela Lei n. 13.964/19, notadamente no que concerne às balizas do sistema acusatório, não se admite a decretação da prisão preventiva, pelo magistrado, à míngua de requerimento formulado pela autoridade policial, pelo representante do Ministério Público ou pelo querelante ou assistente, nos termos da lei.

2.

Na hipótese dos autos, colhe-se que, em sede de audiência de custódia, o i. representante do
parquet
se manifestou pela concessão de liberdade provisória ao paciente e, após a decretação da prisão, quando formulado pleito de revogação por parte da i. Defesa,

o Ministério Público

novamente se manifestou de maneira favorável à soltura do custodiado, condicionada à imposição de cautelares menos gravosas; inexistindo azo, portanto, à manutenção da prisão, mormente quando o caso dos autos, à toda evidência, não se amolda a qualquer das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP.

3.

Ordem concedida, com vistas ao relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, com a aplicação de providências acautelatórias menos drásticas, a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1023079-08.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

WILLIAN JERONIMO ARRUDA CARDOSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n. 1014702-19.2023.8.11.0042 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados no
art. 129, §13º, c/c art. 140, ambos do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que, em
30/08/2023
, o paciente foi preso em flagrante delito ao supostamente incorrer na prática das infrações supramencionadas, tendo sido o claustro, posteriormente,
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Em sequência, a i. Defensoria Pública pleiteou a
revogação
da prisão preventiva, vindo o i. representante do
parquet
a se manifestar de maneira
favorável
ao pleito, requerendo a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
. O d. juízo
a quo
, todavia, indeferiu os pedidos,
mantendo
a prisão preventiva do paciente.

Nesse contexto, sustenta a impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da
decretação oficiosa da prisão preventiva
, em ofensa ao art. 311 do Código de Processo Penal, pelo que vindica o imediato
relaxamento

da custódia.

Em caráter subsidiário, defende a
inexistência dos requisitos indispensáveis à imposição do claustro cautelar
, ensejo em que pleiteia a
revogação
da prisão preventiva; sustentando, em ambos os casos, os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente e a
suficiência das medidas cautelares alternativas
, especialmente em vista do
princípio da homogeneidade.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. No
mérito
, pugna pela
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 183903690 ao ID 183903694.

Indeferida
a medida liminar (ID 183935666), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 184587663.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 185182661).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
WILLIAN JERONIMO ARRUDA CARDOSO
foi preso em flagrante delito no dia
30/08/2023
, em razão da prática, em tese, dos delitos de
ameaça
e
violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
,
tendo como vítima
Cristiane Alves de Oliveira
.

Por clareza, consigno que, em
19/19/2023
, pelos fatos
sub judice
, o i. representante do
parquet
ofertou denúncia contra o paciente, a qual foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
21/09/2023
, dando-se início à Ação Penal n. 1001277-86.2023.8.11.0053.

Dito isso, colhe-se da exordial acusatória que, em
30/08/2023
, por volta das cinco horas da manhã, em residência particular situada na Vila Recreio, na cidade de Barão de Melgaço/MT, o paciente
ofendeu a integridade corporal da vítima
Cristiane Alves de Oliveira
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, o paciente, ex-companheiro da vítima, na data dos fatos, em estado de embriaguez, entrou em desentendimento com
Cristiane
, vindo a se apossar de um capacete para, com ele, desferir golpes em suas costas, além de tentar enforcá-la e empunhar uma faca contra ela.

A vítima logrou êxito em se deslocar até a base da Polícia Militar para relatar o ocorrido, oportunidade em que também afirmou que as agressões já teriam ocorrido em outras situações, ao longo dos 08 (oito) anos de convivência conjugal.

Pelo exposto, o i. representante do
parquet
ofertou denúncia em face de
WILLIAN
, dando-o como incurso nas sanções do
art. 129, §9º do Código Penal, c/c art. 5º, III, da Lei n. 11.340/06
.

Posteriormente à prisão em flagrante do paciente, o d. juízo
a quo
a
converteu em preventiva
. Sobrevindo
pedido de revogação
, depreende-se da prova pré-constituída que, após manifestação favorável do Ministério Público,

no sentido de se substituir a prisão cautelar por providências acautelatórias diversas, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pleito, mantendo a prisão preventiva de
WILLIAN
.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública sustenta, consoante já relatado, a
ilegalidade da prisão preventiva do paciente
, argumentando se tratar de
prisão decretada de ofício
, ao arrepio das normas legais que disciplinam a matéria, pelo que pleiteia seu
relaxamento
.

Em
caráter subsidiário
, requer a
revogação da prisão preventiva
, ao argumento de não se encontrarem presentes os
requisitos autorizadores
da medida, mormente em face das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, bem como do
princípio da homogeneidade
, à vista da provável futura pena a lhe ser aplicada, na hipótese de eventual condenação.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da aventada decretação
ex officio

À vista do relatado, constata-se que a principal tese veiculada no
writ
concerne às alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019, notadamente na parte em que preconiza as
balizas do sistema acusatório
, norteador do processo penal brasileiro, com destaque à inserção do art. 3º-A no Código de Processo Penal, com a
supressão do termo “de ofício” referido no art. 282, §§ 2º e 4º e no art. 311, todos do mencionado códex
.

Sobre o tema, cumpre reconhecer que, atualmente, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotam o raciocínio de que a prisão que venha a ser decretada,
à revelia de requerimento expresso nesse sentido
, configura
atuação de ofício
, em
contrariedade
ao que dispõe a nova regra processual penal (
ex vi
do STF – HC 197743 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075

DIVULG 20-04-2021

PUBLIC 22-04-2021).

Em outras palavras, a jurisprudência majoritária se alinha ao entendimento de que a determinação do d. magistrado
a quo
, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, é considerada como
atuação
ex officio
, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais,
desde que previamente provocado
, no exercício de sua jurisdição, justamente visando à observância do
sistema acusatório
, de previsão constitucional expressa.

Com efeito, o entendimento dominante na e. Corte Cidadã destaca que o juiz não deve, sob os auspícios do sistema acusatório, decretar a prisão, enquanto cautelar máxima, concluindo, diversamente ao pedido do
dominus litis
, nos casos em que há
manifestação pela suficiência das cautelares diversas da prisão
(
ex vi
do julgado no AgRg no HC n. 754.506/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Nessa ordem de ideias, é assente a conclusão de que, decretada de ofício, deve a prisão preventiva ser
relaxada
, por não se coadunar com os princípios constitucionais que regem o sistema processual acusatório.

Fixadas essas premissas, ao consultar os autos originários, verifico que, em sede de
audiência de custódia
, o i. representante

do Órgão Ministerial

“
pugnou, em síntese, pela homologação do auto de prisão em flagrante, bem como pela
concessão da liberdade provisória
” (Termo de audiência — ID 183903694 - Pág. 61). — Destaquei.

Posteriormente à decretação da prisão preventiva do paciente, tendo a i. Defesa pleiteado a
revogação
do claustro, novamente o Ministério Público se manifestou pelo “
deferimento do pedido de revogação de prisão preventiva
, desde que sejam aplicadas
medidas cautelares diversas da prisão
, deferida a colocação de tornozeleira eletrônica e botão do pânico
” (ID 183903692 - Pág. 3). — Destaquei.

Nesse contexto,
à míngua de pedido pela decretação preventiva do paciente
, formulado pelo i. órgão ministerial, pela d. autoridade policial ou pela ofendida, entendo ser
medida de rigor
o
relaxamento
da prisão preventiva do custodiado, mesmo porque, à toda evidência,
o caso não se amolda a qualquer das hipóteses de admissibilidade previstas pelo art. 313 do Código de Processo Penal
.

Contudo, e como já dito, é de se ressaltar que houve
expresso requerimento
do Ministério Público atuante naquela instância singular pela fixação das
medidas cautelares diversas da prisão
, as quais, efetivamente, se mostram recomendáveis.

Isso porque, muito embora a jurisprudência citada alhures pontue que ir além do que foi pedido pelo órgão ministerial seria permitir que o juiz tivesse uma iniciativa incompatível com o sistema acusatório, substituindo ou corrigindo a vontade do órgão de acusação ou suprindo suas eventuais falhas ou omissões, é fato que
a imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP, nos moldes tratados no art. 282, §2º do mesmo códex, além de efetivamente requerida pelo
parquet
, se faz necessária no caso concreto
.

A uma, porque, além de já oferecida a denúncia, e seu recebimento datar de
21/09/2023
, originando a Ação Penal n.
1001277-86.2023.8.11.0053
, que tramita no juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, em consulta aos respectivos autos eletrônicos, constatei que a instrução criminal sequer foi iniciada.

A duas, porque não se pode fechar os olhos ao
risco social
ofertado pelo paciente, dada a aparente
reiteração delitiva
, conforme ilustrado no relatório de antecedentes encartado nos autos (ID 183903694 - Págs. 54-57).

Destarte, levadas em consideração as
peculiaridades fáticas
e a existência de
manifestação favorável do Ministério Público
para a imposição de
medidas cautelares alternativas
, afigura-se plausível a imposição ao paciente de providências acautelatórias diversas da prisão, a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbo também a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de outros motivos para o beneficiário deste
writ
permanecer preso.

Esclareço, por oportuno, que as medidas cautelares têm a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-las, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-las, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada, máxime quando precedida de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público.

Em sendo assim, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja recolhido ao cárcere, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WILLIAN JERONIMO ARRUDA CARDOSO
,

tão somente para relaxar sua prisão preventiva,
impondo-se-lhe, porém, o cumprimento de medidas cautelares do art. 319 do CPP
, as quais serão fixadas pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, a quem delego a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação
acerca da inexistência de outros motivos para o beneficiário deste
writ
permanecer preso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023